Tribunal: TJPA
Processo: 0002430-84.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002430-84.2017.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRANSPORTADORA DUTRA ALVARENGA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA. TEMA 1.036/STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença, proferida nos autos de ação de liberação de veículo apreendido, que confirmou tutela de urgência e determinou a liberação definitiva de caminhão trator e semirreboque apreendidos em razão do Auto de Infração nº 7001/08390/GEFLOR/2017, lavrado por transporte irregular de madeira sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença afastou os efeitos da autuação e condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a apreensão administrativa de veículo utilizado no transporte irregular de madeira, independentemente de uso exclusivo ou habitual na atividade ilícita; (ii) estabelecer se a alegação de boa-fé da transportadora e a inexistência de dolo ou culpa afastam a responsabilidade administrativa ambiental e a medida de apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado exerce legitimamente o poder de polícia ambiental, sendo válida a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, nos termos do art. 225 da CF e dos arts. 25, 70 e 72 da Lei nº 9.605/1998, do Decreto nº 6.514/2008 e da Lei Estadual nº 5.887/1995.

A apreensão de bens utilizados na infração constitui medida típica de polícia administrativa, com finalidade preventiva e repressiva, e não exige demonstração de uso específico, exclusivo ou habitual do bem na atividade ilícita.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.036 (REsp 1.814.944/RN), firmou a tese de que a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental independe da comprovação de uso exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.

A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, recaindo sobre quem concorre para a prática da infração ou dela se beneficia, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, nos termos do art. 70 da Lei nº 9.605/1998.

A alegação de boa-fé do proprietário do veículo não afasta, por si só, a legitimidade da apreensão quando comprovada a utilização direta do bem na prática da infração ambiental.

O auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido demonstrada prova robusta de ilegalidade ou abuso de poder apta a infirmar a medida administrativa.

A sentença recorrida diverge da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal ao determinar a liberação definitiva do veículo, impondo-se sua reforma para restabelecer os efeitos da apreensão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental é medida legítima de polícia administrativa e independe da comprovação de uso exclusivo, específico ou habitual do bem na atividade ilícita.

A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva, não sendo necessária a demonstração de dolo ou culpa para a aplicação das sanções previstas na Lei nº 9.605/1998.

A alegação de boa-fé do proprietário não afasta a legalidade da apreensão quando comprovada a utilização do bem na infração e inexistente prova de ilegalidade do auto de infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998, arts. 25, § 4º, 70 e 72, IV; Decreto nº 6.514/2008, art. 47, §§ 1º, 2º e 3º; Lei Estadual nº 5.887/1995, art. 118, VI; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.944/RN (Tema 1.036), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021, DJe 24.02.2021; TJPA, AC nº 0822812-79.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025; TJPA, MS nº 0809300-54.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.04.2022; TJPA, MS nº 0800347-09.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2023; TJPA, AC nº 0008114-53.2018.8.14.0026, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 23/02 a 02/03/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá, que julgou procedente a ação de liberação de veículo apreendido ajuizada por
TRANSPORTADORA DUTRA ALVARENGA LTDA – ME
, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e determinando a liberação definitiva da combinação veicular composta por caminhão trator SCANIA/R 440 A6x2, placa HCZ-4968, e semirreboque SR/GUERRA AG GR, placa OWJ-8640, afastando qualquer restrição decorrente do Auto de Infração nº 7001/08390/GEFLOR/2017.

Em suas razões o apelante sustenta, em síntese: a) a legalidade da apreensão administrativa do veículo como instrumento da infração ambiental, com base nos arts. 70 e 72 da Lei nº 9.605/98; b) a aplicação da responsabilidade objetiva e solidária em matéria ambiental; c) a existência de culpa da transportadora, por negligência e imperícia; d) a inaplicabilidade da tese de terceiro de boa-fé; e) a necessidade de reforma da sentença para manutenção da apreensão do veículo.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando a inexistência de conduta infracional, a ausência de elemento subjetivo e a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva às sanções administrativas ambientais.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo a analisar a matéria devolvida.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora ajuizou ação ordinária alegando atuar exclusivamente no ramo de transporte de cargas, tendo sido contratada apenas para a prestação de serviço de frete, sem qualquer vínculo com a extração, comercialização ou beneficiamento do produto florestal transportado. Sustentou, ainda, que o motorista não detinha conhecimento técnico para aferir a regularidade da documentação ambiental apresentada pelo contratante, motivo pelo qual confiou na presunção de legitimidade dos documentos.

Consta dos autos que, no ano de 2017, durante fiscalização ambiental realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA, foi lavrado o Auto de Infração nº 7001/08390/GEFLOR/2017 em face de terceiro, por transporte irregular de madeira sem autorização do órgão ambiental competente, em afronta ao art. 47, §§ 1º, 2º e 3º, do Decreto Federal nº 6.514/2008, ao art. 118, VI, da Lei Estadual nº 5.887/1995 e ao art. 70, § 1º, da Lei Federal nº 9.605/1998.

Na ocasião, procedeu-se à apreensão do referido caminhão e semirreboque, de propriedade da empresa ora apelada, bem como de 30,7440 m3 de madeira serrada de diversas espécies, sendo os bens depositados sob responsabilidade da Prefeitura do Município de Jacundá.

Em sede de tutela de urgência, foi determinada a restituição dos veículos à autora, na condição de fiel depositária, medida cumprida ainda em 2017 e mantida por longo lapso temporal, sem intercorrências relevantes. O Estado do Pará foi citado apenas em 19/05/2025, apresentando contestação, seguida de réplica.

A sentença confirmou a liminar e julgou procedentes os pedidos, determinando a liberação definitiva dos veículos e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Legalidade da apreensão administrativa

É incontroverso que o Estado detém competência constitucional para exercer o poder de polícia ambiental, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, sendo legítima, em tese, a apreensão cautelar de bens utilizados na prática de infrações ambientais, conforme previsto nos arts. 25, 70 e 72, IV, da Lei nº 9.605/1998, bem como no Decreto nº 6.514/2008 e na Lei Estadual nº 5.887/1995.

A apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental constitui medida típica de polícia administrativa preventiva e repressiva, voltada à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, não se exigindo, para sua validade, a demonstração de uso exclusivo, específico ou habitual do bem para a empreitada infracional.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.036, firmou a seguinte tese:

“A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei nº 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional.”

Destaco a emente do julgado no REsp 1.814.945/CE:

“DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7.
Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)”

Tal entendimento consolidou a orientação de que a exigência de requisitos não previstos expressamente na legislação ambiental compromete a eficácia dissuasória das sanções administrativas, estimulando condutas lesivas ao meio ambiente.

Responsabilidade administrativa ambiental e boa-fé

No âmbito do direito administrativo sancionador ambiental, a responsabilidade é objetiva, recaindo sobre aquele que concorre para a prática da infração ou que dela se beneficia, independentemente da demonstração de dolo ou culpa, conforme dispõe o art. 70 da Lei nº 9.605/1998.

A alegação de boa-fé do proprietário do veículo, embora relevante em hipóteses específicas, não afasta automaticamente a legitimidade da apreensão, sobretudo quando comprovado que o bem foi utilizado diretamente na prática da infração ambiental. A presunção de legitimidade e veracidade do auto de infração somente pode ser afastada mediante prova robusta de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica no caso concreto.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido da legalidade da apreensão de veículos utilizados no transporte irregular de madeira, ainda que pertencentes a terceiros, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que ocorreu na hipótese dos autos.

Vejamos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OPERAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO. FORMALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO OBSERVADA. ATO MOTIVADO. LEGITIMIDADE DA APREENSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de ato administrativo proposta por proprietários de cavalo-mecânico e semi-reboque apreendidos durante operação ambiental (Auto de Infração nº 7001/10088/2017/GEFLOR), por transporte de madeira sem licença válida para todo o percurso. Requerida a nulidade do Termo de Apreensão nº 2061/2017/GEFLOR, sob o argumento de que os proprietários não foram autuados diretamente, além de alegados vícios formais no procedimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a ocorrência de perda superveniente do objeto com a liberação administrativa dos veículos;

(ii) examinar a validade do auto de infração e do termo de apreensão sob a ótica da legalidade, proporcionalidade e observância do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A liberação administrativa dos veículos não implica perda do objeto da ação, pois a pretensão dos autores vai além da restituição dos bens, buscando a nulidade do ato administrativo originário, o que mantém o interesse processual.

4. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, recaindo inclusive sobre o proprietário do veículo utilizado na infração, ainda que não haja comprovação de dolo ou culpa (Lei nº 9.605/98, art. 70; Decreto nº 6.514/08).

5. A utilização de formulário padrão não configura, por si só, nulidade, sendo válida a lavratura do auto de infração quando presentes os elementos essenciais, como descrição do fato, sanção aplicada e indicação do dispositivo legal infringido.

6. A apreensão do veículo utilizado na prática de infração ambiental é medida legítima e prevista no art. 101 do Decreto nº 6.514/08, não exigindo habitualidade nem uso exclusivo do bem para fins ilícitos.

7. Restou assegurado o contraditório e ampla defesa, tanto na via administrativa quanto judicial, inexistindo violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida." Tese de julgamento: 1.
A liberação administrativa de bens apreendidos não descaracteriza o interesse processual quanto à pretensão de anulação do ato administrativo originário. 2. A responsabilidade administrativa ambiental é objetiva, alcançando o proprietário do veículo utilizado na infração, independentemente de culpa. 3. A apreensão de veículo em operação ambiental é medida legítima e independente de habitualidade ou exclusividade no uso ilícito, desde que motivada e amparada na legislação. 4. O auto de infração goza de presunção de legitimidade, não sendo infirmado por alegações genéricas de vícios formais não comprovados."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0822812-79.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )”

“MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO ILEGALMENTE CARGA MADEIREIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. PROCESSO ADMNISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. DOAÇÃO DO VEÍCULO. DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.

1- O impetrante alega que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, mas se restringe a tecer apenas comentários sem trazer aos autos qualquer comprovação ou indícios.

2- "
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (Tema Repetitivo 1036, STJ).

3- Não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809300-54.2021.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 05/04/2022 )”

“MANDADO DE SEGURANÇA. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO RESP 1814944/RN. TEMA 1036. TESE FIXADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (ART. 1030, II DO CPC/15).
APREENSÃO DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO ILEGALMENTE CARGA MADEIREIRA. PRESCINDÍVEL O USO ESPECÍFICO, EXCLUSIVO OU HABITUAL PARA A EMPREITADA INFRACIONAL
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.

1-
"A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional" (Tema Repetitivo 1036, STJ).

2- Não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0800347-09.2018.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 21/11/2023 )”

“Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE BEM UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação anulatória cumulada com pedido de restituição/indenização proposta por particular visando à anulação de processo administrativo ambiental e à devolução de trator apreendido por desmatamento ilegal, ou, alternativamente, o pagamento do valor de mercado do bem. Sentença que declarou a nulidade do procedimento por ausência de auto de infração e imputação formal de responsabilidade, determinando a restituição do bem ou o pagamento do seu valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se: a apreensão de bem utilizado em infração ambiental exige autuação simultânea de infrator identificado; é válida a apreensão e o perdimento do bem mesmo sem comprovação formal da má-fé do proprietário; houve violação ao devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de bens utilizados em infração ambiental é medida autônoma de polícia administrativa, com respaldo no art. 101 do Decreto nº 6.514/2008, e independe da identificação imediata do infrator;

4. A ausência de contrato formal de locação, aliada à confissão de informalidade e à fragilidade das provas apresentadas, não comprova a alegada boa-fé do autor;

5.
Aplicação do Tema 1.036/STJ: a apreensão independe do uso exclusivo ou habitual do bem na infração ambiental
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e provida.

Tese de julgamento:
“A apreensão de bem utilizado em infração ambiental é válida como medida autônoma de polícia administrativa, ainda que não identificada, de imediato, a autoria da infração; o perdimento do bem é legítimo quando constatado seu uso direto na prática da infração, independentemente da comprovação de má-fé do proprietário; e a regularidade formal do processo administrativo ambiental afasta a nulidade da medida de apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 9.605/1998, art. 25, §4º; Decreto nº 6.514/2008, arts. 101 e 102, §2º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.036; STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Rel. Min. Isabel Gallotti, DJe 08/10/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801195-97.2023.8.14.0039 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2025 )”

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. APREENSÃO DE VEÍCULO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE DE USO EXCLUSIVO DO VEÍCULO NA INFRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida na ação ordinária ajuizada por JASIEL BORGES ROCHA, que julgou parcialmente procedente o pedido para confirmar a decisão liminar de liberação de caminhão apreendido durante fiscalização ambiental, sob a acusação de transporte irregular de madeira sem a documentação exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a apreensão do caminhão por infração ambiental foi legal, ainda que não houvesse uso exclusivo do veículo na empreitada infracional; (ii) estabelecer se a sentença que confirmou a liberação do veículo deve ser reformada com base no entendimento jurisprudencial do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação ambiental autoriza a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, mesmo que não seja comprovado o uso exclusivo ou habitual do bem para a atividade ilícita (Lei 9.605/1998, art. 25, § 5º; Decreto 6.514/2008, arts. 101, 104, 105).

4
. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1036, fixou a tese de que a apreensão do bem independe da demonstração de uso específico, sendo medida legítima e necessária à eficácia do processo administrativo sancionador
.

5. A Administração Pública, no exercício do poder de polícia ambiental, pode reter cautelarmente o bem sem configurar abuso ou desvio de finalidade.

6. O procedimento administrativo transcorreu com observância ao contraditório e ampla defesa, não se constatando vício formal ou ilegalidade nos autos de infração e apreensão lavrados.

7. A sentença que determinou a liberação do caminhão antecipadamente contrariou a jurisprudência consolidada, devendo ser reformada para restabelecer a medida administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental é legítima mesmo sem comprovação de uso exclusivo ou habitual para o ilícito.

2. A liberação judicial antecipada do bem sem decisão administrativa definitiva contraria a jurisprudência consolidada do STJ no Tema 1036.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 9.605/1998, arts. 25, § 5º, e 72, IV; Decreto 6.514/2008, arts. 101, § 1º, 104, 105; CPC, arts. 85, § 2º, 86, 98, § 3º, 1.023, 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 5.887/95, arts. 118, VI, e 119, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1814944/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.02.2021, DJe 24.02.2021 (Tema 1036).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008114-53.2018.8.14.0026 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )”

Diante desse contexto, verifica-se que a sentença recorrida diverge da legislação de regência e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, ao determinar a liberação definitiva do veículo apreendido, afastando os efeitos do auto de infração regularmente lavrado.

Assim, impõe-se a reforma da sentença, para reconhecer a legalidade da apreensão administrativa e restabelecer seus efeitos, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação originária.

Inverte-se o ônus sucumbencial, para condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos iniciais e inverter o ônus sucumbencial. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, bem como visando à eficiência no cumprimento das metas e orientações estabelecidas pelo CNJ, e, sobretudo, tendo em vista a natureza da decisão,
determino o imediato arquivamento provisório do processo, com a consentânea baixa no sistema.

Caso haja interposição de recurso dentro do prazo legal, seja desarquivado sem custas para regular processamento. Não havendo interposição de recurso no prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa definitiva dos autos.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 23 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/03/2026